Tribunal: TJMT
Processo: 1001379-91.2021.8.11.0049
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001379-91.2021.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROZELEI RENGEL - CPF: 979.963.351-68 (RECORRENTE), ALLAN VINICIUS DA SILVA - CPF: 023.303.971-60 (ADVOGADO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

CONTRATO EM REGIME DE CARÁTER TEMPORÁRIO – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS – ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677) – TEMA 551 – FGTS – PRECEDENTES STF – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (FGTS). Precedentes do STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela recorrente em desfavor da recorrida, na qual visava à condenação do recorrido ao pagamento de FGTS,
em razão de contrato temporário mantido entre as partes litigantes.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Afirma que tem direito ao recebimento do FGTS.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Afirma que tem direito ao recebimento do FGTS.

Acolho tal pleito recursal, eis que, no caso dos autos, a contratação temporária da recorrida realizada pela Administração Pública perdurou durante o período de 2018 a 2021, fato que, demonstra o desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações efetuadas durante o período contratado e, portanto, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos, das quais são pleiteadas nesse feito.

Nesse sentido é a tese recentemente firmada no julgamento do Recurso Extraordinário 1066677, julgado na Sessão Virtual de 15.5.2020 a 21.5.2020 do Supremo Tribunal Federal que apreciou o Tema 551 da repercussão geral:

TEMA 551:
“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Desta feita, entendo que deve ser reconhecido o direito do recorrente as verbas alusivas ao FGTS.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de condenar o recorrido ao pagamento do valor de 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), no período laborado entre 2018 a 2021, acrescido de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação da Lei no 11.960/09, desde a citação, e, correção monetária pelo mesmo índice até 25/03/2015, e, posteriormente, pelo IPCA-E
, limitando o valor da execução ao teto dos Juizados Especiais.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2022